Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707292-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO SOARES FELIPE, TANIA SOARES FELIPE, ANTENOR SOARES FELIPE AGRAVADO: ARTUR MARQUES DE SOUSA SILVA, LUCAS DOS SANTOS DIAS, TEREZA NUNES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO SOARES FELIPE. Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo. Isto porque as decisões que rejeitaram a execução imediata do julgado (ID 158064785) e determinaram a realização de perícia de engenharia (ID 177222162) foram proferidas em 22.05.2023 e 07.11.2023 e disponibilizadas no DJE em 24.05.2023 e 09.11.2023, respectivamente e, ao que consta dos autos, não foram objeto de impugnação no momento oportuno. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se os agravantes para se pronunciarem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator